Tribunal: STF
Processo: RHC 63000
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-06-04
Data de publicação: 1985-06-04

Ementa:
- PENAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PRAZO DECADENCIAL PARA APRESENTAÇÃO
DE QUEIXA. DECAINDO DA PRIMEIRA QUEIXA, PELO NÃO-EXERCÍCIO NO PRAZO
LEGAL A PARTIR DO CRIME, NÃO FICA O QUERELANTE IMPEDIDO DE
APRESENTAR NOVA QUEIXA, EM HAVENDO REITERAÇÃO DO CRIME.